Tribunal: TJMT
Processo: 1028152-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028152-49.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDIA NARCISO COSTA MENEZES - CPF: 569.539.501-10 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), TRANSPORTES BARCELOS LTDA - CNPJ: 01.899.806/0001-26 (EMBARGANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (EMBARGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), EVANDRO PEREIRA LISBOA - CPF: 487.382.801-59 (TESTEMUNHA), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 843.236.391-04 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MERO INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO

–
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1028152-49.2023.8.11.0003

EMBARGANTE
S
:

EUCLIDIA NARCISO COSTA MENEZES
E OUTROS

EMBARGAD
A
:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EUCLÍDIA NARCISO COSTA MENEZES
e
TRANSPORTES BARCELOS LTDA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais.

Nas razões recursais, as embargantes sustentam a existência de omissão no julgado quanto à apreciação da prova documental referente ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, argumentando que o acórdão afirmou inexistir prova robusta do desembolso, desconsiderando recibo de quitação juntado aos autos.

Alegam, ainda, omissão quanto ao enfrentamento específico de trechos da prova oral que demonstrariam a ciência da embargada sobre o equívoco na qualificação da parte nas ações trabalhistas.

Pugnam por esclarecimentos acerca do padrão jurídico de culpa adotado pela
Câmara
Julgadora, questionando se foi exigida a comprovação de "culpa grave" ou apenas culpa em sentido
estrito, e requerem o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados (I
d.
347278872).

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados e afirmando que as embargantes pretendem apenas a rediscussão do mérito e do conjunto probatório, o que é vedado nesta via recursal.

Sustenta que a decisão analisou adequadamente a questão da responsabilidade civil e a natureza não indenizável dos honorários contratuais, pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por intuito protelatório (I
d.
350196359).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – INCLUSÃO INDEVIDA EM AÇÕES TRABALHISTAS – CULPA GRAVE NÃO COMPROVADA – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL – ABALO PSÍQUICO INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilização civil do advogado exige prova de dolo ou culpa grave, nexo causal e dano efetivo.

Honorários advocatícios contratuais não constituem, por si, dano material indenizável.

A mera inclusão indevida no polo passivo de ação judicial, desacompanhada de humilhação pública ou abalo emocional relevante, não configura dano moral indenizável
.
”

Nas razões dos presentes
aclaratórios
, os embargantes apontam a existência de
omissão
no julgado, sustentando que a
Câmara
Julgadora deixou de apreciar prova documental relevante (recibo de honorários) e trechos específicos da prova oral que demonstrariam a ciência da embargada quanto ao erro de identificação da parte.

Aduzem, ainda, a necessidade de
esclarecimento
acerca do padrão jurídico de culpa adotado no acórdão — se grave ou leve — para fins de responsabilização civil do advogado, pugnando, ao final, pelo prequestionamento da matéria.

No caso em apreço, da leitura atenta das razões recursais em confronto com o acórdão embargado, denota-se que a pretensão das embargantes não é o saneamento de vício, mas sim a reforma da decisão que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível nesta estreita via recursal.

Na verdade
, no tocante à alegada omissão quanto à prova documental do pagamento dos honorários (recibo), o acórdão foi claro e preciso ao adotar tese jurídica autônoma e suficiente para o deslinde da questão, consignando que os honorários advocatícios contratuais, por decorrerem de ajuste de natureza privada e voluntária, não configuram dano emergente indenizável, inexistindo nexo causal direto com a conduta da parte adversa.

Assim, a menção à "ausência de prova robusta" foi argumento de reforço, de modo que a existência ou não do recibo nos autos torna-se irrelevante diante do fundamento jurídico principal de que tal despesa não é passível de ressarcimento, não havendo, portanto, lacuna a ser preenchida.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à análise da prova oral
, pois o
julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, cada argumento ou trecho de depoimento trazido pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nas provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento.

O acórdão enfrentou a matéria fática e concluiu, com base no conjunto probatório, que o equívoco na qualificação da parte decorreu de informações dos próprios reclamantes e que não houve negligência da advogada apta a gerar o dever de indenizar.

A insistência das embargantes na valoração de trechos específicos dos depoimentos traduz nítida intenção de reexame de provas, o que
refoge
ao escopo dos declaratórios.

Quanto à suposta obscuridade sobre o padrão jurídico da culpa, o aresto fundamentou-se expressamente no artigo 32 da Lei no 8.906/94 e na responsabilidade subjetiva, concluindo pela inexistência de conduta culposa no caso concreto.

A referência jurisprudencial à "culpa grave" ou "erro grosseiro" serviu para ilustrar a natureza da atividade advocatícia (obrigação de meio) e a margem de atuação do profissional, não havendo qualquer contradição normativa, pois a decisão firmou-se na premissa de que a apelada agiu com as cautelas possíveis diante das informações que detinha.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, ressalto que a exigência legal é de que a tese jurídica tenha sido debatida, o que foi plenamente atendido no julgamento, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados. Ademais, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a
s
embargante
s
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026